Tribunal: STF
Processo: RMS 38598
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Eurico Barbosa dos Santos Filho e outro interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 5496354-20.2021.8.09.0051, em virtude da incidência do Enunciado de súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.     



    Eis o teor da ementa do acórdão ora recorrido:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. FATO NOVO INEXISTENTE. DECISÃO RECORRIDA RATIFICADA.  



    1. Como expressamente asseverado no aresto agravado, contra o ato impugnado há na legislação de regência recurso próprio, o que, por certo, torna o mandado de segurança impetrado pelos agravantes manifestamente inadequado.  



    2. Vale ressaltar que a admissão do remédio heroico contra ato judicial constitui medida excepcional, sendo defeso seu manejo como sucedâneo recursal.  



    3. Não infirmados pelos agravantes os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado.  



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No presente recurso ordinário, os recorrentes, em síntese, alegam  que o princípio do acesso à justiça legitimaria o manejo do mandado de segurança para situações em que, como no dos autos, não há previsão legal de recurso em lei.     



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento  do recurso em parecer assim ementado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. ATO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADA A TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE NO DECISUM A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.  



    2. O recurso não merece conhecimento, ante a incompetência desta Corte para o julgamento do feito.  



    O art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.  



    No caso em apreço, os recorrentes impugnam acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás prolatado em mandado de segurança impetrado contra decisão judicial do próprio Tribunal.    



     



    Portanto, não se trata aqui de mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Superior, circunstância que afasta a competência desta Suprema Corte para o seu julgamento.  Nesse sentido o RMS 35717 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de setembro de 2018; e o RMS 36.405 ED-AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de setembro de 2019. 



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário por incompetência desta Corte. 



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator